Tribunal: TJSP
Processo: 0007885-28.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res do tipo.
DOSIMETRIA. Causas de aumento do roubo prestigiadas pelo acervo. Afastamento das majorantes do CP, art. 158, § 1o, porque incompatíveis com a extorsão qualificada (CP, art. 158, § 3o).
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.
(TJSP; Apelação Criminal 0007885-28.2018.8.26.0554; Relator (a): Crescenti Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Extorsão

Relator(a):

Crescenti Abdalla

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DEFENSIVOS. CP, ART. 158, § 1o. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Desejada reversão da improcedência quanto ao roubo e a associação criminosa. Viabilidade somente em relação ao patrimonial.
CP, art. 157, § 2o, I, II e V. Conjunto probatório suficiente a lastrear a

Ementa:
EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DEFENSIVOS. CP, ART. 158, § 1o. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Desejada reversão da improcedência quanto ao roubo e a associação criminosa. Viabilidade somente em relação ao patrimonial.
CP, art. 157, § 2o, I, II e V. Conjunto probatório suficiente a lastrear a procedência da pretensão punitiva estatal.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Tibieza dos elementos coligidos a demonstrar a configuração das elementares do tipo.
DOSIMETRIA. Causas de aumento do roubo prestigiadas pelo acervo. Afastamento das majorantes do CP, art. 158, § 1o, porque incompatíveis com a extorsão qualificada (CP, art. 158, § 3o).
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André,
em que são apelantes/apelados LUCAS CHAGAS CORREIA,
TARCISIO JUNIOR FERREIRA DA COSTA e BRUNO CHAGAS
CORREIA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial aos recursos defensivos e ministerial, condenando-se
também pelo CP, art. 157, § 2o, I, II e V, afastando-se as causas de
aumento do CP, art. 158, § 1o, readequando-se as penas de LUCAS
CHAGAS CORREIA a 11 (onze) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 24
(vinte e quatro) dias-multa; BRUNO CHAGAS CORREIA a 13 (treze)
anos, 7 (sete) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-
multa, e TARCÍSIO JÚNIOR FERREIRA DA COSTA a 17 (dezessete)
anos, 6 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, mantida,
no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007885-28.2018.8.26.0554
Comarca: SANTO ANDRÉ
Juízo de Origem: 3a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados:BRUNO CHAGAS CORREIA
LUCAS CHAGAS CORREIA
TARCÍSIO JÚNIOR FERREIRA DA COSTA
Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Jarbas Luiz dos Santos
VOTO no 13767
EXTORSÃO
QUALIFICADA,
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DEFENSIVOS.
CP,
ART.
158,
§
1o.
Pretendida
absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
MINISTERIAL. Desejada reversão da improcedência
quanto ao roubo e a associação criminosa. Viabilidade
somente em relação ao patrimonial.
CP, art. 157, § 2o, I, II e V. Conjunto probatório suficiente
a lastrear a procedência da pretensão punitiva estatal.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Tibieza dos elementos
coligidos a demonstrar a configuração das elementares do
tipo.
DOSIMETRIA. Causas de aumento do roubo prestigiadas
pelo acervo. Afastamento das majorantes do CP, art. 158,
§ 1o, porque incompatíveis com a extorsão qualificada
(CP, art. 158, § 3o).
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Santo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
3
André, por BRUNO CHAGAS CORREIA; LUCAS CHAGAS
CORREIA - menor de 21 na data dos fatos -, condenados às penas de
7 anos de reclusão e 16 dias-multa; TARCÍSIO JÚNIOR FERREIRA
DA COSTA, condenado a 7 anos, 2 meses, 15 dias de reclusão e 24
dias-multa, pecuniárias no piso, em regime fechado, como incursos no
CP, art. 158, § 1o, vedado recurso em liberdade, pleiteando absolvição,
por fragilidade probatória e, subsidiariamente, mitigação das sanções e
da modalidade prisional, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, contra a absolvição quanto os crimes do
CP, art. 157, § 2o, I, II e V, e art. 288, caput, com fulcro no CPP, art.
386, VII, tendo o roubo sido absorvido pela extorsão, cuja reversão
pretende.
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
opinou pelo provimento unicamente ao ministerial.
É O RELATÓRIO.
Assim a acusação posta na denúncia: “(...) aos 24 de
janeiro de 2018, por volta de 23h30min, na avenida Loreto, s/no, jardim Santo
André, Campestre, nesta cidade, LUCAS CHAGAS CORREIA, BRUNO CHAGAS
CORREIA e TARCÍSIO JUNIOR FERREIRA DA COSTA, respectivamente
qualificados a fls. 49, 54 e 59, com fotografias a fls. 10/11, agindo em concurso,
com unidade de desígnio e identidade de propósitos constrangeram W.F., mediante
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e faca, e também com
emprego de violência física consistente em desferir coronhadas e socos nele e,
ainda, mercê de restrição de sua liberdade do ofendido, com o intuito de obterem
em proveito comum ou alheio, indevida vantagem econômica, a fazer e tolerar que
se fizesse alguma coisa, já que o ofendido ficou rendido em poder do trio de
roubadores, os quais amarraram-lhe os punhos com algemas plásticas
(popularmente conhecidas como 'enforca-gatos'), mantendo-o cativo por cerca de
uma hora, isso depois de ter sido coagido a entregar-lhes seu cartão bancário e
respectiva senha para que realizassem saques em caixas eletrônicos, tudo conforme
B.Os. de fls. 09/05, 06/07 e 12/17, Relatório de Investigação de fls. 08/09,
Fotografias de fls. 10/11 e Auto de Reconhecimento Positivo de fls. 21/22.
Consta ainda que, nas circunstâncias de tempo e local
supramencionadas, LUCAS CHAGAS CORREIA, BRUNO CHAGAS CORREIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
4
e TARCÍSIO JUNIOR FERREIRA DA COSTA, respectivamente qualificados a
fls. 49, 54 e 59, com fotografias a fls. 10/11, agindo em concurso, com unidade de
desígnio e identidade de propósitos constrangeram W.F., mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo e faca, e também com emprego de violência
física consistente em desferir coronhadas e socos nele e, ainda, mercê da restrição
de sua liberdade, haja vista que o ofendido ainda foi amarrado e amordaçado junto
a um poste de concreto no 'Rodoanel' para que o trio de roubadores pudesse
consumar o roubo do automóvel Renault/Sandero Pri 16, preto, de placas
EZR-5187, um relógio masculino da marca 'Fossil', uma aliança, uma corrente de
ouro, um telefone celular modelo Iphone 5S, marca 'Apple', e um telefone celular
modelo Zenfone 2, marca 'Asus', avaliados em R$ 3.100,00, pertencentes a W.F.,
consoante B.O. de fls. 06/07, Relatório de Investigação de fls. 08/09, Auto de
Reconhecimento Positivo de fls. 21/22 e Auto de Avaliação Indireta de fls. 65.
Consta, por fim, que, em circunstâncias de tempo e lugar não
apuradas, mas entre 1o e 24 de janeiro de 2018, nesta cidade, LUCAS CHAGAS
CORREIA, BRUNO CHAGAS CORREIA e TARCÍSIO JUNIOR FERREIRA
DA COSTA, respectivamente qualificados a fls. 49, 54 e 59, associaram-se, ao
menos, com Rodrigo Luiz Gonçalves, para o fim de praticarem, reiteradamente ou
não, mediante emprego de armas de fogo e facas, crimes contra o patrimônio,
consistentes em roubos e extorsões, conforme B.Os. de fls. 09/05, 06/07 e 12/17,
Relatório de Investigação de fls. 08/09, Fotografias de fls. 10/11 e Auto de
Reconhecimento Positivo de fls. 21/22” (fls. 99/103).
Interrogados, todos negaram as imputações.
LUCAS disse ter tido uma desavença com um dos
policiais militares que efetuaram sua prisão, por quem, inclusive, sua
irmã está sendo perseguida, recebendo mensagens ameaçadoras.
No mesmo sentido, orientaram-se os dizeres de seu
irmão BRUNO, atribuindo a falsa imputação em razão da cizânia
anterior de um dos policiais com LUCAS, acrescentando, ainda, nunca
ter frequentado a região dos fatos.
TARCÍSIO afirmou desconhecer o motivo pelo qual
está sendo acusado. Nunca admitiu seu envolvimento neste ou em outro
delito de roubo, cuja assertiva seria um equívoco dos policiais.
Ademais, informou que, na data de sua prisão, estava foragido, pois não
retornou ao presídio depois de sua “saidinha”, por motivos de saúde e
que realizava um tratamento médico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
5
Extorsão
Prova da inculpação coesa, não há motivos para
rechaçá-la, notadamente porque o ofendido W.F. os reconheceu, sem
titubeios e, concomitantemente, narrou a dinâmica.
Trabalhava como motorista de aplicativo quando,
logo após ter deixado um passageiro em frente à estação de trem,
TARCÍSIO se aproximou, perguntando se se tratava de “Uber”, ao que
respondeu positivamente. Ele solicitou uma corrida ao Clube de Campo
em Santo André, embarcando no veículo juntamente com LUCAS e
BRUNO. Durante o trajeto, anunciaram o roubo, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo que estava na posse
de LUCAS e uma faca, além de violência física consistente em
coronhadas e socos, restringindo sua liberdade, durante duas horas,
aproximadamente. Exigiram cartões bancários e senha para saque, o que
pretendiam realizar, porém, sem sucesso, pela insuficiência de fundos
em sua conta corrente. Em seguida, apoderaram-se de sua aliança,
relógio, cordão de ouro, dois celulares, dinheiro e veículo, no qual
fugiram, mas, antes, o amarraram em um poste nas proximidades do
“Rodoanel”. Alguns dias depois, viu as imagens dos roubadores em um
programa jornalístico, denominado “Brasil Urgente”, quando os
identificou.
Os Policiais Civis Márcio, Roberto e Fabiana
esclareceram, em síntese, que o ofendido compareceu na Repartição
Policial dois dias depois do ocorrido e reconheceu os ora Apelantes,
sem rebuços.
Os PMs Everson e Carlos foram os responsáveis pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
6
prisão em flagrante do trio pela prática de roubo perpetrado dias depois,
com o mesmo modus operandi, em relação ao qual, inclusive,
confessaram. Após este caso ter sido exibido na mídia televisa, outra
vítima foi ao Distrito Policial e os apontou.
A testemunha do juízo Clarinda, tia de LUCAS e
BRUNO, não presenciou os fatos. Enalteceu os bons antecedentes dos
sobrinhos, informando que BRUNO era pintor e LUCAS trabalhava em
uma pizzaria. Por fim, reproduziu parte da versão exculpatória, de que
LUCAS teria se desentendido com um dos Policiais Militares,
presumindo que teria se tratado apenas de uma simples discussão.
Este depoimento, contudo, deve ser recebido com
reservas, especialmente pela relação de parentesco, obviamente
pretendendo beneficiar os sobrinhos.
Como é cediço, nos crimes de roubo, a palavra da
vítima tem especial relevância, não sendo crível qualquer falsa
incriminação por mero deleite, em especial porque, na hipótese, veio
consubstanciada no harmônico e coerente depoimento dos agentes
públicos, não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior a
justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no CPP, art.
202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um
contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e
depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT
417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Irrelevante se o ofendido não tenha apontado
BRUNO, em pretório, com a mesma segurança exteriorizada na fase
informativa, porquanto naquele ato extrajudicial demonstrou certeza, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
7
que foi confirmado pelos Policiais Civis em Juízo, afigurando-se
suficiente.
Nesse sentido: “É impossível absolver o agente tão-
somente com base no posicionamento da vítima que não confirma, em Juízo, o
reconhecimento feito na fase policial, sob pena de se abrir perigoso precedente,
uma vez que crimes graves ficariam simplesmente impunes em razão de medo ou
receio de que com a identificação do acusado se possa eventualmente criar
problemas de ordem pessoal, como a vingança, pois o que importa considerar é a
prova em seu conjunto, sendo certo que algumas incoincidências de informações
não infirmam o valor da prova, como um todo” (“As mais recentes Decisões”,
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, no 26, Ap. 1.266.953/2, de
São Paulo, 3a Câmara - v.u., Rel. CARLOS BUENO, j. 09.10.2001).
“O reconhecimento pessoal feito na Polícia tem grande
valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores apresentam diante de um
reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo porque, à época do
inquérito, as imagens do evento estão mais frescas na mente do reconhecedor”
(RJDTACRIM 9/138).
Nem se alegue que o reconhecimento fotográfico não
é meio idôneo de prova.
A propósito, confira-se posicionamento do STJ,
publicado no Informativo 514:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO
DO RÉU POR FOTOGRAFIA. Para embasar a denúncia oferecida, é possível a
utilização do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desde que este
não seja utilizado de forma isolada e esteja em consonância com os demais
elementos probatórios constantes dos autos” (STJ - Precedentes citados: HC
186.916-SP, DJe 11/5/2011, e HC 105.683-SP, DJe 3/5/2011. HC 238.577-SP, Rel.
Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 6/12/12.).
Ainda, do mesmo Sodalício, consoante edição no 105
do
informativo
denominado
“Jurisprudência
em
teses”:
“O
reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do
contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para
fundamentar a condenação”.
Precedentes: HC 427051/SC, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018; AgRg no
AREsp 683840/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
15/03/2018, DJe 23/03/2018; AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe
12/03/2018; HC 408857/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
8
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018; AgInt no AREsp 1000882/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; HC 224831/MG, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe
01/08/2016. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 361).
Nesse diapasão, precisos os fundamentos de piso:
“Conquanto tenham sido dois réus reconhecidos com certeza
em juízo, tendo havido dúvidas com relação ao terceiro, não foi descartada a
participação deste. Em adição, os réus são conhecidos entre si (dois deles são
irmãos) e foram presos justamente em virtude de um flagrante por delito de mesma
natureza roubo a motorista de aplicativo. Também de se assinalar que na fase
policial, data mais próxima aos fatos, os três réus foram reconhecidos pela vítima,
sendo que antes do reconhecimento fotográfico formal houve reconhecimento dos
réus por meio de imagens veiculados pela mídia televisiva, nas quais havia quatro
pessoas presas (justamente as quatro pessoas presas no outro processo), tendo o
ofendido reconhecido exatamente os três que foram condenados em outro processo
por roubo, posto que o quarto detido foi acusado de receptação, eis que não
comprovada sua participação no delito mais grave. Em adição, a prova acrescida
nos autos resposta ao ofício expedido à empresa responsável pelo aplicativo com o
qual trabalha o réu dá conta que a última viagem dele, no dia dos fatos, teria se
encerrado por volta das 22 horas e que as corridas realizadas naquele período
foram na região do ABC. Logo, tal prova não elide o quanto produzido em termos
de material probatório para fins de responsabilização dos réus” (fls. 426).
A procedência, portanto, foi bem reconhecida.
Roubo
É caso de provimento do recurso ministerial.
Respeitado o entendimento de Origem, plenamente
possível a responsabilização dos ora Apelados também pelo roubo, não
havendo bis in idem, no caso de concurso com o delito de extorsão.
Os agentes, mediante mais de uma ação, praticaram
dois crimes: inicialmente a extorsão, quando constrangeram W.F.,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca,
violência física consistente em socos e coronhadas, restrição de
liberdade, a fornecer-lhes cartões bancários e senhas, o que exige
obrigatoriamente a colaboração do ofendido, sem a qual, por maior que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
9
seja a violência empregada, o autor da infração não obteria o ganho
patrimonial, caracterizando a figura autônoma da extorsão, que não se
confunde com o roubo, que, no caso, foi perpetrado em seguida, com a
subtração dos bens pessoais e veículo do ofendido.
Nesse sentido, o STJ, em reiteradas decisões, já
sedimentou entendimento de que os delitos de roubo e extorsão são
infrações penais de espécies diferentes, conforme se observa dos
seguintes julgados:
HC 240630/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, Julgado em 04/02/2014,DJE 17/02/2014; REsp 1008517/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgado em 07/11/2013, DJE
26/11/2013;
HC
223711/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Quinta Turma, Julgado em
23/04/2013, DJE 25/04/2013; AgRg no REsp 961928/RS, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Julgado em 08/02/2011,DJE
28/02/2011; HC 098307/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
Julgado em 01/04/2008, DJE 02/06/2008; REsp 1084296/SP, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, Julgado em 10/09/2009,DJE
13/10/2009; REsp 1051011/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
Julgado em 17/06/2013, Publicado em 19/06/2013; REsp 1329835/MT, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, Julgado em 29/04/2013, Publicado em
02/05/2013; REsp 1371904/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Julgado em
23/04/2013, Publicado em 26/04/2013; REsp 1319672/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, Julgado em 19/03/2013, Publicado em
01/04/2013.
Assim, de rigor a condenação também por este
delito patrimonial.
A prova oral delineou perfeitamente as causas de
aumento.
O conluio dos agentes é extraído da dinâmica
alinhavada, evidenciando clara divisão de tarefas.
No tocante ao emprego de arma de fogo, pouco
importa não ter sido apreendida. Se a palavra da vítima serve como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
10
comprovação segura para a condenação, com muito mais razão deve ser
utilizada para a configuração da causa de aumento respectiva.
Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes
outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
A relativa à restrição de liberdade é evidente, pois o
ofendido foi cerceado do sagrado direito constitucional de ir e vir por
longo período - aproximadamente duas horas -, o bastante à
caracterização do inciso V.
A este teor, confira-se: “A causa de aumento prevista no
art. 157, § 2°, V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da
liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da
reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso
temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo
circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de
roubo, tal como configurada na espécie” (STJ - HC 109176/SP - Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - 5a Turma - Dje de 24/11/2008).
Nem se alegue a existência de dupla punição pelo
mesmo fato. O ofendido teve sua liberdade restringida por duas vezes,
cujo óbice (que não se confunde com a posterior restrição exercida no
roubo) foi condição necessária para obtenção da indevida vantagem
econômica.
Saliente-se, ainda, que, em relação às duas primeiras,
incidirão somente no delito de roubo, pois malgrado o entendimento
ministerial, incompatível a aplicação das causas de aumento do
concurso de agentes e do emprego de arma (CP, art. 158, § 1o) e a figura
da extorsão qualificada (CP, art. 158, § 3o).
Nesse sentir: “Há impossibilidade de aplicar sobre a
extorsão qualificada (artigo 158, § 3o, do CP) as causas de aumento referentes ao
cometimento do delito de extorsão pelo concurso de pessoas ou com o emprego de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
11
arma, presentes no § 1o do artigo em questão. Segundo VITOR EDUARDO RIOS
GONÇALVES: 'Essas causas de aumento estão previstas no § 1o do art. 158, de
modo que a opção do legislador em inserir o sequestro-relâmpago em dispositivo
posterior (§ 3o) é indicativa da intenção de não ver o aumento incidindo sobre ele.
Ademais, o sequestro-relâmpago já possui pena consideravelmente maior em
abstrato' (GONÇALVES, Vitor Eduardo Rios. Direito Penal Parte Especial
Esquematizado. 4a edição. São Paulo. Saraiva, 2014. P. 401). Assim, deve-se
concluir que ao inserir a extorsão qualificada no Código Penal (art. 158, § 3o), o
legislador já considerou nele as majorantes contidas no § 1o do referido artigo,
aumentando sua pena de maneira proporcional” (TJ/PR, Apelação Crime no
1.351.460-2, Rel. Des. JOSÉ CICHOCKI NETO, j. 27/08/2015 - grifei).
Igualmente: “Já com relação à causa de aumento do
concurso de agentes, ainda que a sentenciante não tenha majorado a pena do
acusado em decorrência desta, entendo que a sua configuração não se mostrou
adequada, por ser tal figura incompatível com a extorsão qualificada. Aliás, a
própria colocação topográfica dos dispositivos reforça tal conclusão, uma vez que
o primeiro está previsto no § 1o, enquanto a qualificadora é prevista no § 3o”
(TJSP,
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
Apelação
Criminal
no
0086511-31.2012.8.26.0050, Rel. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, j. 6/10/2014 - grifei).
Associação Criminosa
Acertado o desate absolutório, pois, ao cabo da
instrução, não foi comprovada, de forma inequívoca, a societas
delinquentium ad perpetuam pro crimen habetur, per se stante et
quatrium personae.
Com efeito, a configuração deste delito deriva da
conjunção
dos
seguintes
elementos
caracterizadores:
concurso
necessário de mais de três pessoas para o fim de cometer crimes - com
redação dada pela Lei no 12.850/13, que alterou o número mínimo -;
finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos
(RTJ 102/614 e RT 600/383) e exigência de estabilidade e de permanência
da associação criminosa (RT 580/328 e 588/323).
De acordo com a prova oral, nenhum daqueles
elementos eclodiram, tampouco, a notícia de reiteradas condenações em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
12
roubos dos quais teriam envolvimento daria lastro ao édito
condenatório.
Portanto, o non liquet é a melhor solução, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Análise da dosimetria da extorsão, considerando-
se, doravante, o preceito secundário de sua forma qualificada, e
elaboração quanto ao roubo.
As iniciais de todos partiram com acréscimo da
implícita fração de 1/4, nos seguintes termos:
“Em primeira fase de estabelecimento de pena, considero
desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do
Código Penal. Isto porque, o réu ostenta maus antecedentes criminais, além de que,
não se pode deixar de verificar a forma com que o delito fora praticado de modo a
denotar familiaridade com o mundo do crime, o que evidencia personalidade
reprovável e não afeita ao convívio social sadio. De se ponderar, ainda, que a
violência empregada contra a vítima mostrou-se bastante acentuada e mesmo
desnecessária, o que torna de rigor o apenamento mais rigoroso” (fls. 428).
Todavia, os procedimentos criminais relativos a
LUCAS e BRUNO, encontram-se ainda sub judice, inábeis, portanto,
aos fins colimados, em respeito ao princípio constitucional da presunção
de inocência - CF/88, art. 5o, LVII - e aos termos da Súmula/STJ, no
444.
TARCÍSIO
possui
mau
antecedentes
(Proc.
no
3012685-24.2013.8.26.0554 fls. 199).
Assim, mantém-se a sobredita fração de 1/4 somente
a TARCÍSIO, cujas penas perfazem 5 anos de reclusão e 12 dias-
multa (roubo) e 7 anos, 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
(extorsão).
No tocante a LUCAS e BRUNO, reduz-se a 1/6,
obtendo-se 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa (roubo) e 7
anos de reclusão e 11 dias-multa (extorsão).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
13
Na intermediária, por força da reincidência
específica (Proc. no 0000623-40.2016.8.26.0540, fls. 198), as penas de
TARCÍSIO foram majoradas da oculta e aproximada fração de 1/5, o
que se revelou adequado, chegando-se a 6 anos de reclusão e 14 dias-
multa (roubo), 9 anos de reclusão e 14 dias-multa (extorsão).
Ainda nesse estágio, por força da menoridade
relativa de LUCAS (despercebida na Origem), reduz-se ao piso, 4 anos
de reclusão e 10 dias-multa (roubo) e 6 anos de reclusão e 10 dias-
multa (extorsão).
No tocante ao delito de extorsão, as penas
repousaram permanentes em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa
(LUCAS), 7 anos de reclusão e 11 dias-multa (BRUNO) e 9 anos de
reclusão e 14 dias-multa (TARCÍSIO).
Concernentemente ao roubo, pela tripla causa de
aumento, opera-se aumento de 5/12, proporcionalmente à ação
delituosa, de modo a afastar a aplicação da Súmula/STJ, no 443 (STJ - 5a
Turma - HC no 225517/RJ - Ministra MARILZA MAYNARD DJe 03/06/2013.
Com efeito, mediante comparsaria, emprego de arma
de fogo, e restrição de liberdade, subjugaram o ofendido, violentamente
agredido com uma “coronhada” e socos, além de amarrado em um poste
na via pública, o que, irrefutavelmente, traz profundo abalo psicológico
a qualquer indivíduo; naturalmente, aumenta a reprovabilidade da
conduta,
trazendo
temor
desnecessário,
merecendo
maior
reprovabilidade e, consequentemente, se afigura justo, para reafirmação
da norma penal violada, que a resposta Estatal seja mais intensa,
proporcional à gravidade do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007885-28.2018.8.26.0554 -Voto no 13767
14
Assim, perfazem 5 anos, 8 meses de reclusão e 14
dias-multa (LUCAS), 6 anos, 7 meses, 10 dias de reclusão e 15 dias-
multa (BRUNO), 8 anos, 6 meses de reclusão e 19 dias-multa
(TARCÍSIO).
Presentes os requisitos do CP, art. 69, somam-se as
penas, totalizando 11 anos, 8 meses de reclusão e 24 dias-multa
(LUCAS), 13 anos, 7 meses, 10 dias de reclusão e 26 dias-multa
(BRUNO) e 17 anos, 6 meses de reclusão e 33 dias-multa
(TARCÍSIO).
O montante de pena imposta e a gravidade das
condutas, já exaustivamente explanadas, impedem fixação de regime
diverso do fechado, nos termos CP, art. 33, § 2o, a), inexistindo
qualquer violação às Súmulas/STF nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial aos
recursos defensivos e ministerial, condenando-se também pelo CP,
art. 157, § 2o, I, II e V, afastando-se as causas de aumento do CP,
art. 158, § 1o, readequando-se as penas de LUCAS CHAGAS
CORREIA a 11 (onze) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e
quatro) dias-multa; BRUNO CHAGAS CORREIA a 13 (treze)
anos, 7 (sete) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-
multa, e TARCÍSIO JÚNIOR FERREIRA DA COSTA a 17
(dezessete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-
multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica